Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-38.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PLACA DE TRÂNSITO MAL POSICIONADA. COLISÃO DE CICLISTA. OMISSÃO DO DEVER DE MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Em seu recurso o recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, caso superada a tese, que seja minorado o quantum indenizatório.
3. Relata a autora em sua petição inicial, que no dia 22 de abril de 2022, por volta de 20h, trafegava de bicicleta em calçada, situada na região de Ponte Alta – DF, sentido Capela São Francisco, e foi surpreendida com uma placa de sinalização, na qual colidiu seu rosto, ocasionando sua queda e ferimentos, conforme fotos (ID. 41357723). Aduz que não teve tempo de desviar devido à má posição da placa, a qual ocupava parte do passeio, conforme fotos do local (ID 42357718 - pág. 5 e ID. 41357722). Diante do ocorrido, foi atendida em emergência hospitalar, ficando afastada de suas atividades laborais por cinco dias conforme atestado médico (ID.41357725).
4. Em suas razões recursais, em que pese o recorrente alegar que a responsabilização do Estado por danos causados em decorrência de possível falha na sinalização somente pode ocorrer quando demonstrado o absoluto desleixo do Estado, o que aduz não ter ocorrido no caso sob exame, razão não assiste ao recorrente, porquanto resta incontroversa a instalação inadequada da placa, podendo acarretar acidente semelhante ao que ocorreu, inclusive com pedestre realizando corrida ou mesmo caminhada.
5. Nesse viés, em atenção à Teoria da Culpa Administrativa, responsabiliza-se a Administração quando esta não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. Restando comprovada a ocorrência de qualquer dessas variantes, independentemente da culpa do agente público, surge o dever de indenizar, exceto se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou situação de força maior, o que não foi o caso.
6. Verifica-se no caso sob exame, que há nexo de causalidade entre a omissão culposa do recorrente, o qual permitiu a má instalação da placa de sinalização de forma a utilizar parte do passeio destinado a pedestres e excepcionalmente de ciclistas, conforme Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro. Aliás, a despeito do alegado pelo recorrente, de que o passeio utilizado pela autora não é destinado especificamente à circulação de bicicletas, verifica-se que naquela localidade, além da pista de rolamento, há apenas a aludida calçada, de forma que não é cabível cercear o direito de locomoção das pessoas, ainda que de bicicleta.
7. Nesse passo, compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no caso, do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, promover o desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da segurança e das áreas de proteção de ciclistas, consoante ao que estabelece o art. 24, II do CTB.
8. No que concerne à reparação pelos danos sofridos pela recorrida, tem-se que o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
9. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
10. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado por omissão do Estado, ou seja, a exposição da integridade física do transeunte, capaz de gerar ferimento, dor, transtorno, desgaste, constrangimento, perigo para a saúde e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.
11. Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação sob exame.
12. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade dos danos sofridos pela recorrida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal, condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95